Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001398-44.2021.8.11.0002
APELANTE: EDSON JOSÉ DE CARVALHO
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001398-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EDSON JOSE DE CARVALHO - CPF: 569.620.451-15 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001398-44.2021.8.11.0002

APELANTE: EDSON JOSÉ DE CARVALHO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EDSON JOSÉ DE CARVALHO
, contra r. sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Jorge Alexandre Martins Ferreira
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenou ainda a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência de constituição em mora, alegando que “
a devolução de um único AR INFRUTÍFERO a parte APELADA ajuizou a presente demanda alegando eventual constituição in mora, o que não ocorreu uma vez o que o mesmo AR sequer foi entregue no endereço do contrato
” (sic).

Defende que “
a informação indicada, isto é “desconhecido”, é insustentável, haja vista que o endereço é válido e encontra-se plenamente operacional, em outras palavras, recebendo as mais diversas encomendas e correspondências
” (sic).

Sustenta que “
é muito vago o termo “desconhecido”, não podendo a parte Apelante suportar o ônus da desídia da instituição financeira, esta qual parte hiper suficiente na relação de consumo
” (sic).

Afirma que “
a jurisprudência da Corte da Cidadania possui o entendimento consolidado de que, não basta simplesmente o Adquirente Fiduciário estar devendo, como também, é imprescindível de que o aviso tenha sido recebido no endereço do contrato, seja por meio de carta registrada ou mesmo protesto
” (sic).

Assevera que “
diante do descumprimento do recebimento da notificação ao endereço da parte APELANTE, pugna pelo reconhecimento da ausência do pressuposto processual e consequente extinção do feito
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de constituição da mora e extinguindo o feito (Id. 231152737).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231152741).

A parte requerida é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 232004681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em desfavor de
EDSON JOSÉ DE CARVALHO
,

vindicando a apreensão do veículo, Marca: GOL 1.0 12V ETA/GAS. 4P, ano de fabricação/modelo: 2019/2020, cor: PRETA, chassi: 9BWAG45U5LT020451, Renavam: 01193840861, Placa: QCC8235, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Como se pode ver, cinge-se a controvérsia em saber se o apelado/autor comprovou a constituição em mora da parte devedora fiduciária, ora apelante.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/apelante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Marechal João Vieira, no 1325, Bairro Manga, Várzea Grande/MT, CEP 78110-000
”

(Id. 231151242), cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “DESCONHECIDO” (Id. 231151245).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovada a mora.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato.

Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva
.” (N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041252-88.2022.8.11.0041, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024